Tribunal: TJBA
Processo: 8031757-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031757-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMARA ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilmara Alves do Nascimento contra sentença proferida pela 18ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda. A apelante pleiteia a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a purgação da mora, alegando ter quitado parte substancial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) estabelecer se é válida a purgação parcial da mora, mediante pagamento inferior ao valor integral da dívida, para fins de obstar a consolidação da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, por ser essa teoria incompatível com a sistemática própria da alienação fiduciária em garantia, que exige o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada no REsp nº 1.622.555/MG, é clara ao vedar a aplicação da teoria do adimplemento substancial a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, reafirmando que a mora só pode ser purgada com o pagamento integral da dívida.

No caso concreto, a apelante depositou valor inferior ao total da dívida (R$3.786,51 frente a R$5.656,43), o que inviabiliza a purgação da mora, não sendo cabível impedir a consolidação da propriedade do bem pelo credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A purgação da mora, nesses contratos, exige o pagamento integral do débito vencido, não se admitindo quitação parcial como meio de obstar a busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.02.2017, DJe 16.03.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.764.426/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2019, DJe 06.05.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.829.405/DF, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 21.05.2020; TJ-BA, AI nº 8031182-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031757-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILMARA ALVES DO NASCIMENTO
e como apelada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .